Tribunal: TJDFT
Processo: 0703855-22.2020.8.07.0018
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-07-04

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MAJORAÇÃO DEVIDA. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos por ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DO CONDOMÍNIO RESIDENCIAL VIVENDAS ALVORADA e por URBANIZADORA PARANOAZINHO S.A. contra acórdão que, por unanimidade, conheceu e negou provimento à apelação interposta pela segunda embargante. A ASSOCIAÇÃO sustenta contradição, quanto à fixação dos honorários advocatícios, requerendo sua majoração com base no Tema 1.076 do STJ. A URBANIZADORA alega omissões e contradições relacionadas ao cumprimento dos requisitos do artigo 10 da Lei n. 13.465/2017, à posse mansa e pacífica e à compatibilidade do acórdão com o entendimento fixado no IRDR n. 8 do TJDFT.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) a suposta contradição no arbitramento dos honorários advocatícios, em desconformidade com o Tema 1.076 do STJ; (ii) a alegação de omissão, quanto à análise dos requisitos do artigo 10 da Lei n. 13.465/2017 e da posse mansa e pacífica; (iii) a compatibilidade do entendimento adotado com a tese fixada no IRDR n. 8 do TJDFT.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O arbitramento dos honorários advocatícios deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, conforme entendimento do STJ e do STF, não se admitindo a aplicação automática do Tema 1.076 do STJ, quando resultar em valor desproporcional à demanda. Todavia, no caso, assiste razão, em parte, ao embargante, devendo ser majorado o valor dos honorários advocatícios, tendo em vista os critérios do art. 85, § 2§ do CPC.
4. A questão da posse mansa e pacífica foi expressamente analisada no acórdão recorrido, que reconheceu que os protestos judiciais do proprietário primitivo não foram suficientes para interromper o prazo da usucapião.
5. O artigo 10 da Lei n. 13.465/2017 foi mencionado no acórdão apenas para contextualizar a evolução legislativa do instituto da usucapião coletiva, sem constituir fundamento determinante para a decisão, que se baseou nos requisitos do artigo 1.238 do Código Civil.
6. O entendimento adotado no acórdão está em conformidade com o IRDR n. 8 do TJDFT, que reconhece a possibilidade de usucapião em áreas pendentes de regularização urbanística, posição confirmada pelo STJ no Tema 1.025.
7. A via dos embargos de declaração não se presta à rediscussão do mérito da decisão, sendo cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, o que não se verifica no caso concreto.
8. O prequestionamento implícito é admitido pelo art. 1.025 do CPC, razão pela qual não há necessidade de manifestação expressa sobre todas as teses suscitadas pelos embargantes.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Embargos de declaração conhecidos. Rejeitados os opostos por URBANIZADORA PARANOAZINHO S.A. Acolhidos, em parte, os opostos por ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DO CONDOMÍNIO RESIDENCIAL VIVENDAS ALVORADA.
Tese de julgamento:
1. A fixação de honorários advocatícios deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo inviável a aplicação automática do Tema 1.076 do STJ quando resultar em quantia excessiva. Todavia, deve ser adequado, no caso concreto, segundo critérios do art. 85, § 2o, do CPC.
2. A interrupção do prazo de usucapião por protesto judicial exige que este seja específico e dirigido aos possuidores, não bastando protesto genérico.
3. O artigo 10 da Lei n. 13.465/2017 não impede o reconhecimento da usucapião extraordinária quando preenchidos os requisitos do artigo 1.238 do Código Civil.
4. O entendimento fixado no IRDR n. 8 do TJDFT é compatível com a tese firmada pelo STJ no Tema 1.025, que admite a aquisição de imóveis por usucapião, mesmo em áreas pendentes de regularização urbanística.
5. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão embargada.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 1.025; CC, art. 1.238; Lei n. 13.465/2017, art. 10.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.076; STJ, Tema 1.025; TJDFT, IRDR n. 8.